Tribunal: CARF
Processo: 10580.725671/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
É devida a contribuição patronal incidente sobre as remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, a segurados empregados e contribuintes individuais.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. INCIDÊNCIA.
A empresa deve arrecadar as contribuições dos segurados empregados e contribuintes individuais que lhes prestam serviços, mediante desconto na remuneração e recolher os valores aos cofres públicos.
CONTRIBUIÇÕES DE TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições destinadas a terceiros a seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados a seu serviço.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12, INCISO I DA PORTARIA MF No 1.634 DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno do CARF (RICARF) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela autoridade julgadora de primeira instância caso o relator concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali adotados.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS E MULTA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA PENALIDADE.
No caso de lançamento de ofício, há a incidência de acréscimos moratórios e multa de ofício previstos na legislação específica, sendo vedado aos órgãos julgadores afastar a sua aplicação.
ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
Ao CARF é vedado analisar alegações de violação a princípios constitucionais e não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. ENCAMINHAMENTO. COMPETÊNCIA. MATÉRIA PENAL. SÚMULA CARF No 28.
Sempre que o Auditor-Fiscal constatar a ocorrência, em tese, de crime ou contravenção penal, deverá elaborar Representação Fiscal para Fins Penais, inexistindo competência para apreciação de matéria penal no âmbito do contencioso administrativo tributário.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.725671/2017-11
ACÓRDÃO
2201-012.174 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMARAL GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. SEGURADOS EMPREGADOS E
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
É devida a contribuição patronal incidente sobre as remunerações pagas ou
creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, a segurados empregados
e contribuintes individuais.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
SEGURADOS
EMPREGADOS
E
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. INCIDÊNCIA.
A empresa deve arrecadar as contribuições dos segurados empregados e
contribuintes individuais que lhes prestam serviços, mediante desconto na
remuneração e recolher os valores aos cofres públicos.
CONTRIBUIÇÕES DE TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as
contribuições destinadas a terceiros a seu cargo, incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos
segurados empregados a seu serviço.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA
IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12, INCISO I DA
PORTARIA MF No 1.634 DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de
defesa em sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno
do CARF (RICARF) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão
proferida pela autoridade julgadora de primeira instância caso o relator
concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali adotados.
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.174 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725671/2017-11
2
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS E
MULTA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA PENALIDADE.
No caso de lançamento de ofício, há a incidência de acréscimos moratórios
e multa de ofício previstos na legislação específica, sendo vedado aos
órgãos julgadores afastar a sua aplicação.
ALEGAÇÕES
DE
VIOLAÇÃO
A
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
Ao CARF é vedado analisar alegações de violação a princípios
constitucionais e não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
REPRESENTAÇÃO
FISCAL
PARA
FINS
PENAIS.
ENCAMINHAMENTO.
COMPETÊNCIA. MATÉRIA PENAL. SÚMULA CARF No 28.
Sempre que o Auditor-Fiscal constatar a ocorrência, em tese, de crime ou
contravenção penal, deverá elaborar Representação Fiscal para Fins Penais,
inexistindo competência para apreciação de matéria penal no âmbito do
contencioso administrativo tributário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.174 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725671/2017-11
3
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 392/425) interposto contra decisão no acórdão
exarado pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de
Fora/MG (fls. 372/383), que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário
formalizado nos autos de infração abaixo discriminados, lavrados em 28/07/2017, acompanhados
do: Relatório Fiscal (fls. 36/65); Anexo I – Ajuda de Custo (fls. 67/75); Anexo II - GFIP enviada pelo
contribuinte antes de início do procedimento fiscal (fl. 77); Anexo III - GFIP enviada pelo
contribuinte durante o procedimento fiscal (fl. 78); Anexo IV - Relação dos Segurados Empregado
(fls. 79/212) e Anexo V - Relação dos Segurados Contribuinte Individual (fls. 214/215):
 Auto de Infração – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA E DO
EMPREGADOR, no montante de R$ 2.144.028,80, já acrescidos de juros de mora
calculados até 07/2017) e multa proporcional (passível de redução), referente à
contribuição previdenciária patronal e GILRAT (fls. 02/10);
 Auto de Infração – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SEGURADOS, no
montante de R$ 76.028,14, já acrescidos de juros de mora (calculados até
07/2017) e multa proporcional (passível de redução) - (fls. 11/17) e
 Auto de Infração – CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS, no
montante de R$ 557.864,72, já acrescidos de juros de mora (calculados até
07/2017) e multa proporcional (passível de redução), referente à contribuição
destinada a outras entidades e fundos (SENAC, SESC, INCRA, SALÁRIO
EDUCAÇÃO e SEBRAE) - (fls. 18/35).
Do Lançamento
Adoto para compor o presente relatório o seguinte excerto do acórdão recorrido
(fls. 373/375):
Trata-se de crédito tributário constituído contra a citada empresa, por meio do
Auto de Infração, com o período de apuração de 01/2014 a 12/2014, no valor
total de R$ 2.777.921,66 (dois milhões, setecentos e setenta e sete mil,
novecentos e vinte e um reais e sessenta e seis reais), relacionados aos débitos
relacionados a seguir:
- Contribuição Previdenciária dos Segurados, contendo as infrações: Rubricas a
Segurados Empregados não oferecidas à tributação; valores pagos ou creditados a
Contribuintes Individuais não oferecidas à tributação.
- Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador, contendo as
infrações: Rubricas a Segurados Empregados não oferecidas à tributação, GILRAT
de empregados não oferecidas à tributação, Valores pagos ou creditados a
Contribuintes Individuais não oferecidas à tributação.
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.174 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725671/2017-11
4
- Contribuição para Terceiros - Outras Entidades e Fundos. O Auditor Fiscal relata
que a empresa é uma Sociedade Empresária de Responsabilidade Limitada, cuja
atividade econômica principal são os serviços de aluguel de máquinas e
equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.
Informa que durante a ação fiscal foram solicitados diversos documentos e
verificou que a gerência da Sociedade cabe exclusivamente à sócia ADRIANA
EIRADO LIMA AMARAL.
Relata que:
"14. Quando da emissão de sua folha de pagamentos, em formato previsto
no Manual de Arquivos Digitais - MANAD, e entregue a esta fiscalização, o
contribuinte classificou corretamente diversas rubricas que foram pagas ou
creditadas a seus segurados empregado e segurados contribuinte individual
como sendo fato gerador de contribuição previdenciária. Todavia, a
empresa somente declarou parte deste valor na Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP.
15. Entretanto, na rubrica denominada AJUDA DE CUSTO (códigos 0077), o
contribuinte realizou pagamentos, mas não classificou estes valores como
salário de contribuição e consequentemente não os ofereceu à tributação.
...
17. Desta forma, estes pagamentos de ajuda de custo foram feitos em
desacordo com a legislação isentiva da contribuição previdenciária, porque
foram pagos em diversas parcelas; razão pela qual foram reclassificados
nesta fiscalização para a integrar o salário de contribuição, cujo valor será
base de cálculo das contribuições previdenciárias e aquelas destinadas a
terceiros (outras entidades e fundos)."
O Auditor Fiscal apresenta a legislação que determina a obrigatoriedade das
empresas declararem à Secretaria da Receita Federal do Brasil, na forma, prazo e
condições estabelecidos por este órgão, dados relacionados a fatos geradores,
base de cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras
informações de interesse do INSS.
Relata que durante a ação fiscal verificou a existência de créditos do contribuinte,
recolhidos por meio da GPS - Guia da Previdência Social (códigos 2100, 2119,
2631, 2640), cuja soma era superior ao declarado na GFIP.
Esclarece que a legislação determina os créditos decorrentes da retenção em
notas fiscais só podem ser utilizados para abater o valor das contribuições devidas
se estiverem declarados em GFIP. O contribuinte foi intimado a retificar as GFIPs,
incluindo, no mínimo, os fatos geradores que contemplassem os valores
recolhidos, e ainda foi informado que:
"Nesta intimação foi informado à empresa que o não atendimento à
intimação acarretaria prejuízos ao contribuinte porquanto não seriam
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.174 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725671/2017-11
5
aproveitados os valores que tivessem sido retidos das notas fiscais relativos
a serviços prestados, quando sujeitos a retenção, e que não estivessem
informados na GFIP. Nem seriam aproveitados os valores a maior que
tivessem sido recolhidos".
Afirma que a empresa atendeu as intimações e apresentando "GFIP retificadora
para as competências janeiro/2014 a dezembro/2014, contendo os fatos
geradores de contribuição previdenciária e os valores retidos em notas fiscais.
Intimada, apresentou também a relação de notas fiscais emitidas e que serviram
de suporte para comparação com os valores retidos e informados pela empresa
na GFIP e os recolhimentos com GPS, códigos 2631 e 2640. Após a análise destas
comparações, esta fiscalização concluiu pela compatibilidade dos valores
declarados no campo específico da GFIP - retenção/valor informado". Sendo
assim, os valores declarados em GFIP após o início do procedimento fiscal, até o
limite dos créditos do contribuinte não configuram sonegação fiscal
previdenciária.
Esclarece que os "valores das contribuições declaradas em GFIP durante o
procedimento fiscal e que excederam o montante dos créditos do contribuinte,
não se aplica os efeitos tributários. Assim, estas contribuições estão sendo
lançados nesta fiscalização com a respectiva multa de ofício decorrente da
omissão por não terem sido tempestivamente declaradas em GFIP; juntamente
com aquelas contribuições não declaradas, mas apuradas nesta fiscalização". Foi
apresentado no item 29 do Relatório Fiscal diversas planilhas contendo o valor
recolhido a previdência social.
A Autoridade Tributária apresentou no item 30 do Relatório Fiscal a "relação
completa e detalhada dos segurados consta em documentos integrantes deste
relatório fiscal, sendo que no tocante ao salário de contribuição do segurado
empregado, os valores constam do Anexo IV no qual foi utilizado o maior dentre
os dois valores de salário: 1) o valor apurado pela fiscalização na folha de
pagamento (MANAD) e, 2) o valor declarado em GFIP durante o procedimento
fiscal, observando-se a aplicação da correspondente alíquota sobre o salário de
contribuição." Em relação ao segurado contribuinte individual, "os valores do
salário de contribuição constam no Anexo V e foi utilizado o valor declarado em
GFIP durante o procedimento fiscal, aplicando-se a alíquota de 11% (onze por
cento)".
Relata que foi formalizada Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP), por Crime
de Sonegação de Contribuição Previdenciária e Crime Contra a Ordem Tributária.
(...)
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado pessoalmente dos lançamentos em 10/08/2017 (fl.
267) e apresentou impugnações em 11/09/2017 (fls. 276/298; 299/321 e 322/352),
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.174 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725671/2017-11
6
acompanhadas de documentos (fls. 353/369), com os seguintes argumentos, extraídos do acórdão
recorrido (fls. 375/377):
(...)
DA IMPUGNAÇÃO
A empresa foi cientificada em 10/08/2017 e apresentou a impugnações distintas
para Contribuição Previdenciária dos Segurados, patronal e terceiros em
11/09/2017, que argúem em síntese os fatos a seguir.
Inicialmente a defesa afirma que a peça impugnatória é tempestiva.
Segundo a impugnante é improcedente o lançamento fiscal incidente sobre
verbas indenizatórias, no caso a verba Ajuda de Custo é indevida, nos termos do
art. 470 da Consolidação das Leis Trabalhistas. Como consequência deve ser
afastada a multa de ofício e cancelada a Representação Fiscal para Fins Penais
(RFFP) .
Questiona a contribuição destinada a terceiros, , (sic) também denominadas de
contribuições ao "Sistema S" (SEBRAE, APEX, ABDI, SESC, SENAC, dentre outras),
as quais são calculadas sobre as suas folhas de pagamento, destacando na
impugnação Contribuição para Outras Entidades e Fundos que
16. Restou definido, entretanto, que as aludidas contribuições detêm como
matriz constitucional o art. 149 da Constituição Federal. Isso porque o
Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário n°.
396.266/RS, reconheceu que as contribuições do "Sistema S" constituem
contribuições de interesse de categorias econômicas e profissionais, com
exceção da contribuição devida ao SEBRAE, que possui a natureza de
contribuição de intervenção no domínio econômico.
...
20. Desde 2001, então, o Poder Constituinte impossibilitou a incidência de
contribuições sociais, de contribuições de intervenção no domínio
econômico e de contribuições de interesse de categorias profissionais ou
econômicas sobre outras bases de cálculo não previstas pelo art. 149 da
Constituição Federal, tais como a folha de pagamento, base de cálculo das
contribuições ao "Sistema S".
21. Por conseguinte, a partir da EC n°. 33/2001, a ordem constitucional
brasileira passou a não mais permitir a incidência das contribuições ao
"Sistema S" sobre a folha de pagamento dos contribuintes, na medida em
que o critério material destes tributos foi exaustivamente definido pelo
Poder Constituinte no art. 149, § 2°, inciso III, alínea "a", da Constituição
Federal de 1988.
22. O legislador ordinário, contudo, não promoveu qualquer alteração na
base de cálculo destas contribuições, adequando-a conforme os ditames
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.174 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725671/2017-11
7
constitucionais. Justamente, por esta razão, os contribuintes detêm o
direito de não recolher as contribuições destinadas ao "Sistema S", posto
que incidentes sobre uma base de cálculo não permitida pela CFRB/88.
23. Deste modo, impõe-se a exclusão das acenadas contribuições do
presente lançamento tributário." O contribuinte alega que em havendo
"uma divergência entre a base de cálculo eleita pelo legislador e a hipótese
de incidência do tributo, esta exação será inconstitucional por ofensa à
regra-matriz prevista pela Constituição Federal. Em virtude disso, não
poderá ser validamente exigida."
O Auditor Fiscal não poderia exigir o recolhimento das contribuições para o
sistema S sobre a folha de pagamento da Impugnante, por ser inexigível, "uma vez
que a CFRB/88, desde o advento da Emenda Constitucional n°. 33/2001, não mais
permite a incidência destas contribuições sobre a folha de salários, mas, em
verdade, tão-somente sobre a receita bruta, o faturamento, o valor da operação
ou o valor aduaneiro." Cita Parecer n°. 11.393 da Procuradoria Geral da República
e Recurso Extraordinário n°. 559.937/RS - Supremo Tribunal Federal.
Complementa, arguindo que "ao afiançar que as contribuições previstas pelo art.
149 da Constituição Federal "poderão ter alíquotas ad valorem, tendo por base o
faturamento, a receita bruta ou o valor da operação e, no caso de importação, o
valor aduaneiro", o Poder Constituinte não trouxe uma mera faculdade ao
legislador ordinário, mas uma verdadeira imposição".
Afirma que possui o direito a "não recolher as contribuições destinadas ao
"Sistema S", ora reivindicadas (SEBRAE, SESC E SENAC), notadamente porque
inexiste qualquer previsão constitucional para a incidência destas exações sobre a
folha de pagamento, exsurgindo a inconstitucionalidade desta cobrança por parte
do agente autuante."
A empresa declara que as verbas de natureza indenizatórias devem ser excluídas
da base de cálculo das contribuições previdenciárias, visto que a contribuição
previdenciária incide apenas sobre a totalidade de rendimentos pagos ao
trabalhador destinados a retribuir o trabalho, não compondo a sua base de
cálculo, por evidente, as parcelas de natureza indenizatória.
A impugnante questiona a incidência de contribuição previdenciária (segurado,
patronal e terceiro) sobre as verbas aviso prévio indenizado, bem como ao
décimo terceiro salário proporcional ao período do aviso prévio indenizado, ao
terço constitucional de férias; aos valores pagos aos empregados nos 15 (quinze)
primeiros dias de afastamento anteriores à concessão do auxílio-doença ou do
auxílio- acidente; ao auxílio-creche; ao salário-maternidade; às férias gozadas pelo
segurado; e à ajuda de custo. Afirmando que tais verbas não integram o salário-
de-contribuição por não configurarem remuneração do empregado decorrente do
trabalho em longo arrazoado as fls. 279/294, 302/ 317 e 333/347.
Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.174 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725671/2017-11
8
A defesa declara que a aplicação da multa de ofício de 75% (setenta e cinco por
cento) merece ser afastada, sob pena de flagrante confisco, expediente vedado
pela Constituição Federal de 1988. Pugna pelo afastamento da multa aplicada.
Questiona a lavratura da Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP), afirmando
que preza por uma reputação ilibada, através da higidez na realização dos
contratos que celebra e no adimplemento de suas obrigações, aspectos que
refletem, de modo peculiar, na lisura de seu comportamento, especialmente
perante o Fisco. Parte da premissa de não sonegar qualquer valor devido ao
Erário, cumprindo sempre suas obrigações.
Desta forma, "inexistiu, mesmo que em tese, a ocorrência de crime de sonegação
de contribuição previdenciária, tampouco crime contra a ordem tributária por
parte da Impugnante, razão pela qual a lavratura da Representação Fiscal para
Fins Penais (RFFP) releva-se destituída de lastro jurídico." Inclusive, sequer foi
qualificada a multa de ofício, indicando que nem mesmo a Autoridade tributária
vislumbrou a existência de dolo. Requer, portanto, o cancelamento da RFFP.
Por fim, pede que seja reconhecida a improcedência do Auto de Infração,
extinguindo-se o crédito tributário, assim como cancelando-se a Representação
Fiscal para Fins Penais (RFFP).
(...)
Da Decisão da DRJ

A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de
Fora/MG, em sessão de 23 de março de 2018, no acórdão no 09-66.137 (fls. 372/383), julgou a
impugnação improcedente, conforme ementa abaixo reproduzida (fl. 372):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
CONTRIBUIÇÃO PARA TERCEIROS. ARRECADAÇÃO.
A arrecadação das contribuições para outras Entidades e Fundos Paraestatais
deve seguir os mesmos critérios estabelecidos para as contribuições
previdenciárias (art. 3°, § 3° da Lei 11.457/2007).
AJUDA DE CUSTO
A parcela recebida pelo segurado empregado a título de ajuda de custo integra o
salário-de-contribuição, exceto quando paga em decorrência de mudança de local
de trabalho e em parcela única.
MULTA DE MORA. PREVISÃO LEGAL. NÃO CONFISCO.
A utilização da multa de mora amparada legal nos artigos 35 e 35-A da Lei
8.212/91, combinado o art. 44 da Lei no 9.430/96, não caracterizando o efeito
confiscatório.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.174 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725671/2017-11
9
Nos termos da Súmula CARF no 28, o órgão julgador administrativo não é
competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão em 14/05/2018 (AR de fl. 389) e interpôs
recurso voluntário em 11/06/2018 (fls. 392/425), acompanhado de documentos (fls. 426/473) em
que repisa os mesmos argumentos da impugnação, sintetizados nos tópicos abaixo:
DA TEMPESTIVIDADE
DO ACÓRDÃO RECORRIDO
SÍNTESE DA AUTUAÇÃO FISCAL
DAS RAZÕES DE REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA
1- DA EXCLUSÃO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS DA BASE DE CÁLCULO DAS
CONTRIBUIÇÕES. DA IMPROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO.
A) AVISO PRÉVIO INDENIZADO E SEU 13o SALÁRIO PROPORCIAL
B) TERÇO DE FÉRIAS
C) AUXÍLIO-ACIDENTE E AUXÍLIO-DOENÇA
D) AUXÍLIO-CRECHE
E) SALÁRIO-MATERNIDADE
F) FÉRIAS GOZADAS PELO EMPREGADO
G) AJUDA DE CUSTO
2- DA NECESSIDADE DE EXCLUSÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO SEBRAE,
SESC E SENAC DO LANÇAMENTO MANEJADO
DA ILEGALIDADE DA APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO NO PERCENTUAL DE 75%
DA INFUNDADA REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
DO PEDIDO
132. Diante do exposto, pleiteia a recorrente a reforma in totum do Acórdão no.
09-66.137 proferido pela 5a Turma da DRJ/JFA, a fim de que este eg. Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais se digne de desconstituir o crédito tributário
cristalizado no PAF no 10580.725.671/2017-11, julgando-se improcedente a
autuação sob exame.
O presente processo compôs lote sorteado a esta relatora.
É o relatório.

Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.174 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725671/2017-11
10
VOTO
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
No recurso voluntário o Recorrente repisa os mesmos argumentos da impugnação,
que foram devidamente rechaçados pela autoridade julgadora de primeira instância, cujos
fundamentos encontram-se abaixo reproduzidos (fls. 377/383), com os quais concordo, motivo
pelo qual os utilizo como razão de decidir no presente voto, nos termos do disposto no artigo 114,
§ 12, inciso I do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 21 de
dezembro de 2023:
(...)
O contribuinte alega que as contribuições para Terceiros não é (sic) devida, visto
que a no art. 149 da Constituição Federal não há previsão para a incidência do
tributo sobre a folha de pagamento, ou seja, não há previsão para a incidência
destas contribuições sobre a folha de salários, mas somente sobre a receita bruta,
o faturamento, o valor da operação ou o valor aduaneiro.
A Lei no 11.457, de 16/03/2007, art. 2o e 3o, ao criar a Receita Federal do Brasil,
incorporou a Secretaria da Receita Previdenciária, no que tange às suas
atribuições e quadro funcional, e estabeleceu ser da competência desse novo
órgão a atribuição de fiscalizar as contribuições sociais e a destinadas a terceiros
(outras entidades).
A Lei no 11.457/2007, a qual dispõe sobre a Administração Tributária Federal,
determina que:
Art. 2o Além das competências atribuídas pela legislação vigente à
Secretaria da Receita Federal, cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil
planejar, executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas a
tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento das
contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art.
11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, e das contribuições instituídas a
título de substituição.
Art. 3o As atribuições de que trata o art. 2 o desta Lei se estendem às
contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e
fundos, na forma da legislação em vigor, aplicando-se em relação a essas
contribuições, no que couber, as disposições desta Lei.
...
§ 2o O disposto no caput deste artigo abrangerá exclusivamente
contribuições cuja base de cálculo seja a mesma das que incidem sobre a
remuneração paga, devida ou creditada a segurados do Regime Geral de
Fl. 485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.174 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725671/2017-11
11
Previdência Social ou instituídas sobre outras bases a título de substituição.
(grifo nosso)
Fica claro a obrigatoriedade da Autoridade Fiscal apurar a base as contribuições
devidas a outras entidades e fundos, que nos termos do art. 3o do §2o Lei no
11.457/2007 incide sobre a folha de pagamento.
A norma cuja validade surte os seus efeitos enquanto estiver vigente. Isso porque,
no âmbito tributário, o art. 142 do Código Tributário Nacional dispõe que a
atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional por parte do agente do fisco, cumprindo à autoridade
administrativa aplicar as determinações contidas na legislação de regência.
E nesse sentido, o artigo 26-A do Decreto no 70.235/72, que disciplina o Processo
Administrativo Fiscal - PAF, introduzido pela Lei no 11.941, de 27/05/2009, assim
dispõe:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
[...]
§6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado,
acordo internacional, lei ou ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva
plenária do Supremo Tribunal Federal;
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-
Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de
19 de junho de 2002;
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da
República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de
fevereiro de 1993.
No caso presente, todas as normas que embasaram o lançamento se
encontravam em plena vigência quando da ocorrência dos fatos, portanto,
obrigatoriamente, devem ser aplicadas pela autoridade administrativa. Portanto,
devida a contribuição a outras entidades e fundos incidente sobre a folha de
pagamento.
A impugnação questiona a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas
indenizatórias aviso prévio indenizado, décimo terceiro salário proporcional ao
período do aviso prévio indenizado, ao terço constitucional de férias, aos valores
Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.174 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725671/2017-11
12
pagos aos empregados nos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento anteriores à
concessão do auxílio-doença ou do auxílio acidente, ao auxílio-creche, ao salário-
maternidade, às férias gozadas pelo segurado e ajuda de custo.
Destaca-se que, com exceção da verba - ajuda de custo, nenhuma das demais
verbas foi citada no Relatório Fiscal ou mesmo foi demonstrado pelo contribuinte
que serviram como base de cálculo na apuração da contribuição previdenciária
devida pela empresa.
Não se verificou na apuração do Auto de Infração a utilização de base de cálculo
da qual o contribuinte discordasse da apuração, exceto a ajuda de custo,
conforme relatado pelo Auditor Fiscal:
14. Quando da emissão de sua folha de pagamentos, em formato previsto
no Manual de Arquivos Digitais - MANAD, e entregue a esta fiscalização, o
contribuinte classificou corretamente diversas rubricas que foram pagas ou
creditadas a seus segurados empregado e segurados contribuinte individual
como sendo fato gerador de contribuição previdenciária. Todavia, a
empresa somente declarou parte deste valor na Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP.
15. Entretanto, na rubrica denominada AJUDA DE CUSTO (códigos 0077), o
contribuinte realizou pagamentos mas não classificou estes valores como
salário de contribuição e consequentemente não os ofereceu à tributação.
Fica claro, no caso de incorreções nos valores apresentados pela empresa, caberia
a esta retificar os valores, demonstrando a correta base de cálculo, não apenas
alegando a que foi supostamente calculada a contribuições previdenciárias
incorretamente, sem qualquer prova do alegado. Portanto, as alegações
apresentadas foram genéricas e sem qualquer comprovação.
Esclarece-se que o momento para a produção de provas, no processo
administrativo, é juntamente com a impugnação. O impugnante não junta nada
aos autos que comprove erro no lançamento e alegações genéricas e
desacompanhadas de provas são incapazes de desconstituir lançamento
regularmente efetuado em conformidade com a legislação.
Portanto, caso se constatasse alguma incorreção no lançamento, deveria o
impugnante ter demonstrado erro em respeito ao princípio da verdade material
que norteia o processo administrativo tributário. A partir do momento que o
lançamento respeitou a legislação vigente, o ônus de comprovar as alegações
trazidas na impugnação é do sujeito passivo, a teor do art. 16, III do Decreto no
70.235/1972, transcrito abaixo.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
Fl. 487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.174 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725671/2017-11
13
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993) (grifo nosso)”
Legitimamente criado o tributo e ocorrido o fato gerador, surge o dever de
recolher aos cofres públicos a quantia a ele relativa; se o faz com atraso evidente
que deve sujeitar-se aos acréscimos moratórios e às demais penalidades
legalmente estabelecidas.
Desse modo, como no processo administrativo fiscal, os fatos tributários
demandam a comprovação, não podem ser passíveis de consideração às
alegações apresentadas pela impugnante.
Por oportuno, ressalte-se que o §9o, do art. 28, da Lei 8.212/91 elenca, de forma
exaustiva, as hipóteses em que verbas pagas aos segurados não integram o
salário-de-contribuição, dentre elas a ajuda de custo, desde que paga em parcela
única, em decorrência de mudança de local de trabalho.
Portanto, a ajuda de custo, se paga nos termos da citada legislação, não sofre
incidência de contribuição previdenciária.
No que tange a ajuda de custo o Auditor Fiscal assim relata:
15. Entretanto, na rubrica denominada AJUDA DE CUSTO (códigos 0077), o
contribuinte realizou pagamentos mas não classificou estes valores como
salário de contribuição e consequentemente não os ofereceu à tributação.
...
17.Desta forma, estes pagamentos de ajuda de custo foram feitos em
desacordo com a legislação isentiva da contribuição previdenciária, porque
foram pagos em diversas parcelas; razão pela qual foram reclassificados
nesta fiscalização para a integrar o salário de contribuição, cujo valor será
base de cálculo das contribuições previdenciárias e aquelas destinadas a
terceiros (outras entidades e fundos). Os valores discriminados por
competência e segurado empregado estão relacionados no Anexo I deste
relatório.
A Impugnante afirma que realizou alguns pagamentos aos empregados a título de
ajuda de custo, em razão da transferência dos funcionário (sic) do locais (sic) de
trabalho para atender às necessidades de clientes instalados em outros
Municípios.
Analisando os dados, por amostragem, anexados pela fiscalização (Anexo I)
verifica-se que há vários empregados que recebem a ajuda de custo
mensalmente.
Ocorre que para caracterizá-las como ajuda de custo, como alega a impugnante,
faz se necessário que seja comprovado o dispêndio com a mudança do local de
trabalho do empregado.
Fl. 488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.174 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725671/2017-11
14
Entretanto não há qualquer documentação nos autos que comprove que de fato
os valores pagos decorrem do dispêndio resultante da mudança do local de
trabalho. Dado que, sem qualquer comprovação do dispêndio efetivado, não se
sustenta a tese de que da referida despesa decorre da ajuda de custo de mudança
do local de trabalho.
Ao contrário, representam ganhos pelo exercício do labor do obreiro e, em
conseqüência, integram a remuneração para fins de tributação de contribuições
previdenciárias, à luz do disposto no art. 28, I, da Lei n.o 8.212/91, não
importando a denominação que a empresa ou o segurado lhes atribua (ajuda de
custo).
Resulta, por conseguinte, rejeitada a tese de que se trate de ajuda de custo, nos
moldes definidos em lei, não se acolhendo, assim, sua irresignação na matéria.
O contribuinte contesta a aplicação da multa de 75% (setenta e cinco por cento)
afirmando o seu caráter confiscatório.
Sob este aspecto, nota-se uma vez mais que a irresignação da empresa não se
refere, exatamente, ao procedimento fiscal, mas ao art. 35-A da Lei no 8.212/91,
combinado o art. 44 da Lei no 9.430/96, que autorizam, nas circunstâncias lá
descritas, a aplicação da multa no montante de 75% sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição. Confira-se:
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições
referidas no art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata;
Nada obstante, ressalte-se, apenas por apego à argumentação, que o princípio da
vedação do confisco insere-se como cláusula integrante das limitações ao poder
de tributar. Com efeito, o art. 150, IV, da Constituição Federal, prescreve
comando destinado ao legislador, para que este não crie tributo que supere as
forças patrimoniais do contribuinte, subtraindo-lhe, indevidamente, os recursos
de que necessita à sua manutenção. Todavia, legitimamente criado o tributo e
ocorrido o fato gerador, surge o dever de recolher aos cofres públicos a quantia a
ele relativa; se o faz com atraso evidente que deve sujeitar-se aos acréscimos
moratórios e às demais penalidades legalmente estabelecidas.
Cabe ainda destacar, Hugo de Brito Machado, entende que a vedação ao confisco
é atinente ao tributo. Não à penalidade pecuniária, vale dizer, à multa. O regime
jurídico do tributo não se aplica à multa porque são essencialmente distintos. A
Fl. 489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.174 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725671/2017-11
15
multa tem como finalidade representar um ônus significativamente pesado,
portanto as condutas que a ensejam sejam desestimuladas.
É dever funcional do Auditor Fiscal a lavratura da RFFP sempre que identificar atos
ou fatos que, em tese, configurem crime contra a ordem tributária ou contra a
Previdência Social, nos termos da Portaria da Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) n.o 2.439, de 21/12/2010, estando aí também estabelecido o seu
trâmite.
Portaria RFB n.o 2.439/2010:
CAPÍTULO I – DO DEVER DE REPRESENTAR
Art. 1o O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil (AFRFB) deverá
formalizar representação fiscal para fins penais perante o Delegado ou
Inspetor Chefe da Receita Federal do Brasil responsável pelo controle do
processo administrativo fiscal sempre que, no exercício de suas atribuições,
identificar atos ou fatos que, em tese, configurem crime contra a ordem
tributária ou contra a Previdência Social.
(...)
CAPÍTULO III – DOS CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E CONTRA A
PREVIDÊNCIA SOCIAL
Art. 4 o A representação fiscal para fins penais relativa aos crimes contra a
ordem tributária definidos nos arts. 1 o e 2 o da Lei n o 8.137, de 27 de
dezembro de 1990, e aos crimes contra a Previdência Social, definidos nos
arts. 168-A e 337-A do Código Penal, será formalizada e protocolizada em
até 10 (dez) dias contados da data da constituição do crédito tributário.
(Redação dada pela Portaria RFB n o 3.182, de 29 de julho de 2011)
§ 1o A representação fiscal deverá permanecer no âmbito da unidade de
controle até a decisão final, na esfera administrativa, sobre a exigência
fiscal do crédito tributário correspondente ou na ocorrência das hipóteses
previstas no art. 5 o , respeitado o prazo legal para cobrança amigável, caso
o processo seja formalizado em papel. (Incluído dada pela Portaria RFB n o
3.182, de 29 de julho de 2011)
(...)
§ 3 o Na hipótese do § 2 o, a representação fiscal será apensada ao processo
administrativo-fiscal e, cumprirá o rito processual deste, caso o crédito
tributário seja impugnado. (Incluído dada pela Portaria RFB n o 3.182, de 29
de julho de 2011)
§ 4 o Os autos da representação fiscal, juntamente com cópia da respectiva
decisão administrativa, deverão ser arquivados na hipótese de o
correspondente
crédito
tributário
ser
extinto
pelo
julgamento
administrativo, pelo pagamento ou pela quitação do parcelamento.
(Incluído dada pela Portaria RFB n o 3.182, de 29 de julho de 2011)
Fl. 490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.174 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725671/2017-11
16
Art. 5 o Os autos da representação, ou seu arquivo digital, serão remetidos
pelo Delegado ou Inspetor-Chefe da Receita Federal do Brasil responsável
pelo controle do processo administrativo fiscal ao órgão do MPF
competente para promover a ação penal, no prazo de 10 (dez) dias
contados da data: (Redação dada pela Portaria RFB no 3.182, de 29 de julho
de 2011)
I - do encerramento do prazo legal para cobrança amigável, depois de
proferida a decisão final, na esfera administrativa, sobre a exigência fiscal
do crédito tributário relacionado ao ilícito penal, sem que tenha havido o
correspondente pagamento;
II - da exclusão da pessoa física ou jurídica do parcelamento do crédito
tributário;
III - da lavratura de auto de infração ou da expedição de notificação de
lançamento de que não resulte exigência de crédito tributário.
Parágrafo único. Na hipótese do inciso I, deverá ser juntada aos autos da
representação cópia da respectiva decisão administrativa, acrescida do
despacho do Delegado ou Inspetor-Chefe da unidade de controle do
processo administrativo fiscal e da informação da data da decisão final, na
esfera administrativa, sobre a exigência fiscal do crédito tributário
relacionado ao ilícito penal.
Assim, tem-se que, de acordo com os dispositivos normativos, é que a RFFP
somente será encaminhada ao Ministério Público após o trânsito em julgado da
decisão administrativa, não havendo óbice para a sua formalização no decorrer da
ação fiscal, deixando-se para proceder ao encaminhamento da mesma no
momento oportuno.
Nesse mesmo sentido, dispõe o artigo 83 da Lei 9.430/1996:
Art. 83. A representação fiscal para fins penais relativa aos crimes contra a
ordem tributária previstos nos arts. 1o e 2o da Lei no 8.137, de 27 de
dezembro de 1990, e aos crimes contra a Previdência Social, previstos nos
arts. 168-A e 337-A do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940
(Código Penal), será encaminhada ao Ministério Público depois de proferida
a decisão final, na esfera administrativa, sobre a exigência fiscal do crédito
tributário correspondente. (Redação dada pela Lei no 12.350, de 2010)
Logo, o tramite da RFFP seguirá nada além do limite posto pelos dispositivos
normativos mencionados, no que importa ao encaminhamento da dita peça ao
competente órgão do Ministério Público Federal.
Diante disso, as alegações dos Impugnantes não merecem ser acolhidas em face
deste Colegiado carecer de competência para análise do tramite processual da
RFFP.
Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.174 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725671/2017-11
17
Por fim, a autuação em epígrafe foi lavrada na estrita observância das
determinações legais vigentes, de acordo com os dispositivos legais e normativos
que disciplinam o assunto e consoante o que prescreve a legislação.
(...)
Em complemento aos fundamentos acima adotados no presente voto,
especificamente em relação ao argumento do Recorrente de terem sido incluídas na base de
cálculo das contribuições previdenciárias parcelas relativas ao aviso prévio indenizado, bem como
ao décimo terceiro salário proporcional ao período do aviso prévio indenizado (também
denominado de décimo terceiro salário indenizatório), ao terço constitucional de férias, aos
valores pagos aos empregados nos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento anteriores à
concessão do auxílio-doença ou do auxílio-acidente, ao auxílio-creche, ao salário-maternidade, às
férias gozadas pelo segurado e à ajuda de custo, tendo em vista que tais verbas não integram o
salário de contribuição, sobretudo por não configurarem qualquer remuneração dos empregados
decorrente de seus trabalhos, além de alegações apenas colacionou aos autos apenas cópias de
folhas de pagamento e das GFIP do ano-calendário de 2014 (fls. 426/473).
Como foi relatado pela fiscalização e pelo juízo a quo tais verbas não foram objeto
de lançamento, mas tão-somente os pagamentos efetuados à título de ajuda de custo. Neste caso,
se alguma irregularidade foi constatada, cabia à empresa a demonstração da correta base de
cálculo, mas não apenas fazer alegações desprovidas de provas.
Do exposto, nada a prover.
Da Aplicação da Multa de Ofício.
O Recorrente relata que a aplicação da multa de ofício de 75%, em razão da
alteração promovida pela MP 449/2008, posteriormente convertida na Lei no 11.941 de 2009,
deve ser afastada sob pena de flagrante confisco.
No que se refere à multa aplicada, tratando-se de lançamento de ofício, deve ser
aplicada a hipótese do artigo 44, inciso I da Lei no 9.430 de 1996, restando correta a fixação da
multa em 75%, conforme preceito normativo, sendo vedado aos órgãos julgadores afastar a sua
aplicação.
Quanto às alegações acerca da violação aos princípios constitucionais e do caráter
confiscatório da multa, aplica-se o disposto na Súmula CARF n° 2, de observância obrigatória por
seus Conselheiros:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Nada a prover.
Fl. 492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.174 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725671/2017-11
18
Da Representação Fiscal para Fins Penais.
Por força da Súmula CARF no 28, abaixo reproduzida, de observância obrigatória por
parte de seus membros, a teor do disposto no artigo 123, § 4o da Portaria MF no 1634 de 21 de
dezembro de 2023, descabe à Turma Julgadora decidir sobre o processo de representação para
fins penais:
Súmula CARF no 28
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos

Fl. 493
DF CARF MF
Original